Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-76.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. INTIMAÇÃO DIRETA DA IMPETRANTE EM DETRIMENTO DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO. VULNERABILIDADE PSIQUIÁTRICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JULGAMENTO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO.
______________
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de anular o Processo Administrativo Disciplinar nº 6425/2024, instaurado pela Câmara Municipal de Cuiabá para apurar os mesmos fatos já examinados no PAD nº 22.704/2023, anulado por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1017632-76.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LIMINAR, ABUSO DE PODER]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (APELANTE), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (APELADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência

do

EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, DES JONES GATTASS DIAS, E PELA 4ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. RESTARAM VENCIDOS O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, E A 3ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. INTIMAÇÃO DIRETA DA IMPETRANTE EM DETRIMENTO DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO. VULNERABILIDADE PSIQUIÁTRICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JULGAMENTO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de anular o Processo Administrativo Disciplinar nº 6425/2024, instaurado pela Câmara Municipal de Cuiabá para apurar os mesmos fatos já examinados no PAD nº 22.704/2023, anulado por decisão judicial por extrapolação do prazo legal. A Apelante sustenta nulidade por intimações pessoais, em detrimento da intimação de seu advogado legalmente constituído, além de cerceamento de defesa por ausência de acompanhamento jurídico em oitiva essencial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é nulo o novo PAD por se referir aos mesmos fatos de procedimento anterior anulado por decisão judicial; (
ii
) saber se a intimação pessoal da Apelante, ao invés de seu advogado constituído, especialmente em contexto de vulnerabilidade psiquiátrica, compromete a validade do procedimento; (
iii
) verificar se a ausência da defesa técnica durante a oitiva de testemunha essencial compromete o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

A anulação do PAD anterior por extrapolação de prazo não impede a instauração de novo procedimento para apuração dos mesmos fatos, conforme autoriza o art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/1967, cuja recepção pela CF/1988 é reconhecida pela jurisprudência.

A Apelante apresentou requerimento expresso para que as intimações ocorressem exclusivamente na pessoa de seu advogado, sob pena de nulidade. A desconsideração dessa solicitação, em processo que visava à cassação de seu mandato eletivo, comprometeu o exercício da defesa técnica.

Restou demonstrado que a Apelante estava em tratamento psiquiátrico, fato que impõe atenção reforçada às garantias processuais, inclusive sob a ótica da Recomendação CNJ nº 254/2022, que orienta o Judiciário à adoção da perspectiva de gênero para proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade institucional.

A ausência do advogado constituído na oitiva da denunciante e o descumprimento do pedido de intimação exclusiva a ela caracterizam violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, agravada pela condição de saúde da impetrante.

O julgamento foi proferido com observância da perspectiva de gênero, nos termos das normas nacionais e internacionais de proteção aos direitos das mulheres em situação de violência institucional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É válida a instauração de novo processo administrativo disciplinar para apuração de fatos idênticos aos de PAD anulado por extrapolação de prazo, conforme o art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/1967.

A desconsideração de requerimento para intimação exclusiva de advogado regularmente constituído configura violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente em contexto de comprovada vulnerabilidade psíquica da parte.

O julgamento de nulidade de PAD em que figura mulher em situação de fragilidade emocional deve observar a perspectiva de gênero, conforme a Recomendação CNJ nº 254/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; Decreto-Lei nº 201/1967,
arts
. 5º, IV e VII; CPC,
arts
. 77, V, e 272, § 5º; Recomendação CNJ nº 254/2022,
arts
. 1º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AP 1006/AC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 12.6.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
1997471/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16.8.2022; TJ-MG,
ApCiv
1.0000.00.267629-4/000(1), Rel. Des. Wander
Marotta
, j. 16.9.2002; TJ-SP, AC 9105447-43.2008.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Feitosa, 4ª Câmara de Direito Público, j. 5.11.2012; TJ-MT, AI 0042876-51.2004.8.11.0000, Rel. Des. Cézar Francisco Bassan, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.3.2005.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edna Luzia Almeida Sampaio, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Câmara Municipal de Cuiabá, denegou a segurança postulada na inicial.

Em sede prejudicial de mérito, a Recorrente sustenta a nulidade da sentença, em razão da ausência de manifestação do Ministério Público, o que, a seu ver, configura violação ao disposto no art. 178 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, a ocorrência de revelia, ante a ausência de apresentação de informações pela autoridade impetrada no prazo legal.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar lavrado contra si, por ofensa ao princípio do
non bis in idem
, ao argumento de que os fatos apurados já haviam sido objeto de processo disciplinar anterior, declarado nulo judicialmente, ainda pendente de trânsito em julgado.

Alega que o novo processo foi instaurado com base nas mesmas representações, sem delimitação da peça principal, gerando insegurança quanto à defesa.

Afirma violação ao contraditório e à ampla defesa, notadamente em razão de ausência de resposta aos requerimentos da defesa técnica, de intimação pessoal da Impetrante quando já havia advogado constituído nos autos, e de realização de oitivas sem que houvesse prévia apresentação de defesa prévia com o arrolamento de testemunhas.

Aduz, também, que houve cerceamento do direito de acesso aos autos físicos do processo disciplinar e negativa expressa de intimação da defesa técnica, conforme consta no despacho n. 03 proferido pelo Presidente da Comissão Processante.

Destaca, nesse contexto, ofensa aos artigos 5º, incisos XXXIII, LIV e LV, e 133, da Constituição Federal, bem como ao Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), especialmente quanto às prerrogativas do advogado.

Diante de tais razões, postula o provimento do Recurso aviado, requerendo o reconhecimento da nulidade absoluta do PAD n. 6425/2024, desde sua instauração, ou, alternativamente, sua renovação integral, com reabertura da instrução e regular intimação da defesa para todos os atos processuais.

Não houve contrarrazões, embora a parte apelada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 302980393.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora
Naume
Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do Recurso interposto (id. 308691388).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JULIER SEBASTIÃO DA SILVA
, OAB/MT
4034
/O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o
p
arecer escrito.

V

O

T

O
(PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Edna Luzia Almeida Sampaio insurge-se contra a sentença que denegou a ordem mandamental postulada por ela.

Extrai-se dos autos que o
writ
foi impetrado pela ora Recorrente, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a nulidade absoluta de todos os atos processuais administrativos praticados nos autos do PAD n. 6425/2024. Alternativamente, pleiteia que seja determinada a renovação integral do processo administrativo desde a sua instauração, conforme preceitua o Decreto-Lei n. 201/1967, com a abertura de prazo para apresentação de defesa prévia, a renovação integral da instrução processual e a intimação da defesa constituída de todos os atos processuais.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, conforme colhe-se a decisão de id. 302979945.

Da decisão, a parte impetrante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados pelo Juízo.

A autoridade coatora apresentou informações por meio da petição de id. 302980364.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...] Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Notifique-se a autoridade coatora para que tome conhecimento desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 12.016/09.

Sem custas e sem honorários, pois incabíveis na espécie”. (id. 302980381).

Do ato sentencial, Edna Luzia Almeida Sampaio aviou o presente Recurso, que se passa à análise.

A Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença prolatada pelo Juízo de origem, sob o argumento de que os autos não teriam sido encaminhados ao Ministério Público do Estado para emissão de parecer ministerial, o que, a seu ver, violaria o disposto no art. 178 do Código de Processo Civil.

Desde logo, cumpre esclarecer que tal alegação não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

É fato que o art. 12 da Lei n. 12.016/2009 estabelece a necessidade de oitiva do Ministério Público nas ações de mandado de segurança. Todavia, tal exigência não possui natureza absoluta, tampouco implica nulidade da sentença por si só, sobretudo quando ausente demonstração de efetivo prejuízo à parte interessada.

Ademais, como no caso em exame, observa-se que houve manifestação do órgão ministerial nesta instância recursal, o que mitiga eventual omissão anterior.

Nesse sentido, alinho-me à sólida jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual afasta a nulidade por ausência de parecer ministerial, salvo comprovado prejuízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO PRESIDENTE. ART. 557, § 1º - A, DO CPC, C/C ART. 1º DA RESOLUÇÃO STJ N. 17/2013. AUSÊNCIA DE PARECER MINISTERIAL. FUNÇÃO DE CUSTOS LEGIS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. PRECEDENTE.

I. O pronunciamento do Ministério Público, na função de custos legis, é meramente opinativo, sem qualquer carga vinculante, fato que não enseja, necessariamente, a abordagem acerca de seu conteúdo pelo julgador.

II. A ausência de parecer escrito somente gera nulidade, se comprovado o efetivo prejuízo, o que não é a hipótese, pois a manifestação ministerial, no caso dos autos, em nada modificaria o teor da decisão acostada às e-STJ fls. 455/456, que
baseou-se
em julgamento de recurso especial repetitivo.

III. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 17/04/2013), firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

IV. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no REsp 1453063/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016,
DJe
11/03/2016)

Cumpre destacar, ainda, que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que eventual nulidade decorrente da ausência de manifestação do Ministério Público somente pode ser reconhecida após sua oitiva, para que se verifique a existência ou não de prejuízo.

Na hipótese dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar em sede recursal, expressamente reconheceu a ausência de vício processual, nos seguintes termos:

“I – Preliminares: nulidade por ausência de intervenção ministerial e aplicação dos efeitos da revelia

A Apelante argumentou que a ausência de intervenção do Ministério Público antes da prolação da sentença constitui uma nulidade, devendo a sentença ser anulada, bem como alegou que era necessário aplicar os efeitos da revelia.

Nesse aspecto, entendo que a ausência de intervenção ministerial foi suprida na instancia recursal mediante intimação desta Procuradoria, bem como a Apelante não comprovou a existência de prejuízo na falta de intervenção do Ministério Público em primeira instância, inexistindo nulidade”. (id. 308691388).

Assim, inexistindo prejuízo demonstrado e tendo havido manifestação ministerial nesta fase processual,
afasto
a prejudicial de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T
O
(P
RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA.

VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator ao rejeitar tal prejudicial, tendo em vista que a ausência de participação do Ministério Público não implica em nulidade, quando não demonstrado prejuízo, bem como houve manifestação do Ministério Público na fase recursal.

V O T O

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. D
ES
.

JONES GATTASS DIAS
(2º VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA.

V O T O (PRELIMINAR
DE RECONHECIMENTO DA
REVELIA
)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Alega a Apelante que a ausência de apresentação tempestiva das informações pela autoridade impetrada caracterizaria revelia, o que deveria ensejar o reconhecimento de seus efeitos processuais.

Não obstante a alegada intempestividade, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, em sede de mandado de segurança, não se operam os efeitos da revelia, ainda que ausentes ou extemporâneas as informações da autoridade coatora.

Conforme entendimento já sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “a intempestividade das informações prestadas pela autoridade apontada coatora no mandado de segurança não induz
a
revelia, uma vez que ao impetrante cumpre demonstrar, mediante prova pré-constituída dos fatos que embasam a impetração, a ocorrência do direito líquido e certo” (RMS n. 11571/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ de 23/10/2000).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IBAMA. INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS. AUSÊNCIA DE REVELIA. PRAZO IMPRÓPRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO DE NOME DO CADIN. UTILIZAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA COMO INSTRUMENTO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I - "A intempestividade das informações prestadas pela autoridade apontada coatora no mandado de segurança não induz à revelia, vez que ao impetrante cumpre demonstrar, mediante prova pré-constituída dos fatos que embasam a impetração, a ocorrência do direito líquido e certo" (RMS n. 11571/SP, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ DE 23/10/2000). Pelo fato de não se operar os efeitos da revelia, as informações apresentadas a destempo não devem ser consideradas pelo magistrado. II - O IBAMA não tem autonomia para determinar que o Ministério da Pesca e Aquicultura subsidie qualquer valor em favor da impetrante. O IBAMA tem, tão somente, competência e autonomia sobre o ato supostamente ilegal, qual seja, a inscrição do nome da empresa no CADIN, sendo, portanto, parte ilegítima quanto ao pedido de suspensão de fornecimento de combustível. III - A empresa ainda está registrada no CADIN em razão do descumprimento de decisão nos referidos processo, uma vez que, se a decisão estivesse sido cumprida, o referido auto de infração seria anulado e, consequentemente, seria levantada a inscrição no CADIN, visto que essa decore do AI. A sentença foi proferida em conformidade com o entendimento desta Corte, no sentido de ser inadequada a propositura de uma nova ação judicial, com vista à obtenção de cumprimento de ato decisório proferido em outra demanda. IV - Recurso de apelação a se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 00233792220124013900, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 03/02/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 13/02/2020)

Assim, ainda que se reconhecesse eventual atraso na apresentação das informações pela autoridade impetrada, tal circunstância não gera os efeitos da revelia, sendo inaplicável, no caso concreto, a pretensão da Apelante.

Dessa forma, afasto a questão prévia, e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA REVELIA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Acompanho o Relator quanto à rejeição de tal matéria, tendo em vista que se trata de Mandado de Segurança, que exige a prova pré-constituída demonstrando direito líquido e certo, não configurando
a
revelia
pela informações apresentadas
a destempo, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, inclusive do STJ.

V O T O (PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA REVELIA)

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS
(2º VOGAL):

De igual modo, a
companho
o voto do Relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA REVELIA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Nos termos do
caput
do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6º da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se à análise da existência, ou não, de nulidades aptas a macular o regular desenvolvimento do Processo Administrativo Disciplinar n. 6425/2024, instaurado no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá.

Referido procedimento administrativo foi deflagrado por intermédio da Resolução n. 002/2024, publicada em 05/03/2024, com a finalidade de apurar os fatos noticiados na representação formalizada por Marcos Antônio da Silva Lara, o qual imputou à então vereadora Edna Sampaio a suposta exigência de repasse de valores provenientes de verbas indenizatórias da assessora parlamentar Laura Natasha Oliveira Abreu, que teriam sido direcionados à conta bancária da ora Apelante.

A Recorrente foi regularmente notificada para o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da Comunicação Interna n. 002/Comissão Processante/Resolução n. 002/2024, datada de 13/03/2024 (id. 302979932), com a devida ciência para apresentação de defesa prévia, bem como para a indicação de provas que entendesse pertinentes à sua tese defensiva.

Em resposta, a Apelante protocolizou manifestação intitulada “embargos de declaração”, por meio da qual apontou supostas obscuridades e contradições no bojo do PAD, notadamente quanto à existência de dois procedimentos anteriores envolvendo os mesmos fatos e uma alegada ordem cronológica equivocada das representações, pleiteando, ao final, o arquivamento do feito.

Posteriormente, em 19/03/2024, foi juntada aos autos procuração outorgando poderes ao advogado constituído pela Apelante (id. 302979933), sendo que, em 22/03/2024, requereu-se expressamente que todas as intimações fossem dirigidas exclusivamente ao patrono regularmente constituído.

Em 16/04/2024, o Presidente da Comissão Processante designou a oitiva da Sra. Laura Natasha Oliveira Abreu para o dia 18/04/2024 (id. 302979935). No dia 17/04/2024, a defesa apresentou novo requerimento, postulando o chamamento do feito à ordem, reiterando a ausência de resposta aos embargos anteriormente opostos e requerendo o reconhecimento da nulidade do processo disciplinar, em razão da inexistência de intimação dos advogados quanto aos atos subsequentes.

A defesa técnica também juntou aos autos laudo médico datado de 20/03/2024, atestando que a Apelante se encontrava em tratamento psiquiátrico. Todavia, não há qualquer requerimento formal de adiamento da audiência de instrução com fundamento nesse documento, tampouco comunicação à Comissão Processante nesse sentido.

O procedimento disciplinar seguiu seu curso, tendo sido proferido despacho saneador em 26/04/2024 (id. 302979940), no qual a Comissão Processante consignou expressamente que: a) a Apelante foi regularmente notificada; b) o prazo para oferecimento da defesa foi reaberto por mais 10 dias após a ciência do despacho; c) a defesa técnica permaneceu silente, não apresentando resposta no prazo legal.

Consta, ainda, que a Apelante e sua defesa técnica foram convocadas para a oitiva pessoal e para apresentação das razões finais, mas não compareceram, nem justificaram a ausência.

Diante desse cenário, sustenta a Recorrente a nulidade absoluta do PAD em razão das seguintes alegações: a) que as representações apresentadas se referem aos mesmos fatos já apurados no Processo Administrativo Disciplinar n. 22.704/2023, posteriormente anulado por decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança n. 1030969-69.2023.8.11.0041; b) que houve irregularidade nas intimações, as quais teriam sido direcionadas à pessoa da investigada, em detrimento de seu patrono legalmente constituído nos autos do procedimento administrativo; c) que ocorreu cerceamento de defesa, em razão da realização da oitiva da denunciante, Sra. Laura Natasha, sem a presença do advogado da Apelante.

À luz dessas premissas, passo à análise detida e individualizada de cada uma das teses levantadas pela parte recorrente.

Da apreciação da (
im
)possibilidade de nova persecução administrativa pelos mesmos fatos após extinção do PAD anterior por decadência.

A Recorrente sustenta que o Processo Administrativo Disciplinar n. 6425/2024 estaria eivado de nulidade, ao argumento de que versaria sobre os mesmos fatos já apurados em procedimento anterior, o PAD n. 22.704/2023, declarado nulo por decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1030969-69.2023.8.11.0041.

Todavia, tal alegação não merece guarida.

Dispõe o art. 5º, inciso VII, do Decreto-Lei n. 201/1967, norma que rege o rito dos processos de cassação de mandato no âmbito do Poder Legislativo municipal, que a não conclusão do processo administrativo disciplinar no prazo de noventa dias acarreta seu arquivamento, “sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos”. Eis o teor do dispositivo:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

[...]

VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado,
sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos
. (grifos nossos)

A redação do dispositivo é inequívoca ao permitir a instauração de novo processo administrativo quando o anterior não tenha sido concluído no prazo legal, ainda que este trate dos mesmos fatos. Trata-se de previsão expressa do legislador, que visa conciliar a garantia do devido processo legal com o princípio da eficiência e da continuidade da atividade administrativa.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos do Mandado de Segurança n. 1030969-69.2023.8.11.0041, a sentença ali proferida reconheceu, de forma clara, a decadência do PAD n. 22.704/2023, em virtude do transcurso do prazo nonagesimal sem o encerramento do procedimento, nos seguintes termos:

“[...] No que tange a ocorrência da decadência, colaciono a linha temporal do PAD n. 22.704/2023, para melhor elucidar a questão.

Vejamos:

A parte Impetrante foi notificada em 30/05/2023 (Id. 127471968 – pág. 02 e 05);

A Câmara Municipal de Cuiabá esteve em recesso parlamentar entre os dias 17
a
31 de julho de 2023.

O processo teve seu curso interrompido a partir de 22/08/2023, por decisão judicial, proferida em sede de liminar ao Id. 126994886;

O prazo voltou a fluir em 26/09/2023, data em que os impetrados se deram por intimados da decisão que reconsiderou a decisão proferida anteriormente (Id. 129116620);

01/10/2023, data em que se consumou a decadência nonagesimal, nos termos do 5º, inciso VII, do Decreto-Lei n. 201/1967;

11/10/2023, data da sessão que deliberou pela cassação do mandato da parte impetrante

Ao que se denota, a parte impetrante foi notificada em 30/05/2023, passando a fluir a partir dessa data o início do prazo decadencial. Posteriormente, o processo administrativo teve seu curso suspenso, por decisão judicial, em 22/08/2023, voltando a fluir em 26/09/2023.

Portanto, constata-se que o PAD n. 22.704/2023 foi abarcado pela decadência nonagesimal na data de 01/10/2023, ou seja, em momento anterior à sessão que deliberou pela cassação da vereadora, ora impetrante”.

Ressalta-se, portanto, que o reconhecimento judicial de nulidade naquele feito limitou-se ao aspecto temporal, consubstanciado na decadência do procedimento disciplinar em razão da não observância do prazo legal para sua conclusão.

Com acerto, o Juízo de origem consignou, de forma expressa, que:

“[...] considerando que foi desrespeitada a data limite de 90 (noventa) dias para a finalização do processo de cassação do mandato da parte impetrante, resta patente a nulidade da decisão da Câmara Municipal de Cuiabá que culminou em sua cassação, visto que a lei determina que, em tais casos, o processo deverá ser encaminhado ao arquivo, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos” (id. 203464321, dos autos n. 1030969-69.2023.8.11.0041).

Com base nesse fundamento, é cristalino que a decisão judicial anterior não reconheceu qualquer vício de mérito quanto à instauração ou condução do PAD anterior, mas apenas declarou sua extinção pela perda do prazo legal de conclusão.

Consequentemente, a instauração de novo procedimento disciplinar com base nos mesmos fatos não afronta o princípio do
non bis in idem
, uma vez que o primeiro processo não chegou a produzir julgamento de mérito válido e eficaz.

A autorização expressa contida no art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/1967, aliada à interpretação sistemática da decisão judicial proferida no mandado de segurança antecedente, afasta de modo categórico qualquer pretensão de nulidade fundada na repetição de objeto fático.

Dessa forma, inexiste respaldo normativo, doutrinário ou jurisprudencial para a alegação de que a instauração do novo PAD ofenderia princípios processuais ou configuraria duplicidade sancionatória.

A tese, portanto, não comporta acolhimento.

Da apreciação da tese de nulidade das intimações.

A Recorrente sustenta que, no curso da instauração do procedimento administrativo disciplinar, requereu, de forma expressa, que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente na pessoa de seu advogado constituído, Dr.
Julier
Sebastião da Silva, sob pena de nulidade. Alega que tal requerimento não teria sido observado pela Comissão Processante, o que, em sua ótica, comprometeria a validade dos atos subsequentes.

A controvérsia, contudo, mostra-se singela e de simples deslinde, dispensando maiores digressões argumentativas.

Com efeito, o art. 5º, inciso IV, do supramencionado Decreto-Lei n. 201/1967, que rege o rito dos processos de cassação de mandato no âmbito das Câmaras Municipais, prevê expressamente a possibilidade de intimação pessoal do denunciado ou de seu procurador, veja-se:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

[...]

IV -
O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador
, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. (grifos nossos).

A literalidade da norma é inequívoca ao admitir ambas as formas de intimação, pessoal ou por intermédio de procurador, cabendo à autoridade administrativa adotar qualquer das opções legalmente previstas. Trata-se, pois, de faculdade da Comissão Processante, e não de imposição vinculante à forma determinada pela defesa.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade no fato de a intimação ter sido realizada diretamente à pessoa da denunciada, ora Apelante, sobretudo diante da expressa autorização normativa e da não aplicação subsidiária obrigatória das regras do processo judicial ao procedimento disciplinar administrativo, que possui regramento próprio.

Cumpre salientar, ademais, que é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que a decretação de nulidade de atos processuais exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. No caso vertente, não se verifica qualquer elemento nos autos que demonstre efetivo cerceamento da defesa ou comprometimento da paridade de armas.

Ao revés, observa-se que a Apelante teve múltiplas oportunidades para exercer plenamente o contraditório, mantendo-se, no entanto, inerte em momentos decisivos do processo, como nos prazos reabertos para manifestação e nas audiências designadas.

A alegação de que a Recorrente estaria, à época, submetida a tratamento médico psiquiátrico, conforme laudo médico datado de 20/03/2024, firmado pela médica psiquiatra Micheli Nascimento
Zandonato
(CRM-MT 9133, RQE 5503), não é suficiente, por si só, para infirmar a validade das intimações ou justificar a ausência de participação nos atos processuais.

O referido documento atesta que a Sra. Edna Luzia Almeida Sampaio encontrava-se em acompanhamento clínico desde aquela data, em virtude de alterações psicopatológicas compatíveis com quadro de transtorno depressivo maior, com
moderado
comprometimento das funções executivas. Contudo, não consta nos autos qualquer requerimento formal de suspensão ou adiamento de atos processuais fundado nesse laudo, tampouco manifestação da defesa técnica nesse sentido perante a Comissão Processante.

Destarte, ausente prova de prejuízo, bem como inexistente irregularidade na forma das intimações realizadas, respaldadas no texto expresso da legislação de regência, não há que se falar em nulidade dos atos praticados no bojo do procedimento disciplinar por esse fundamento.

Da apreciação da tese de cerceamento de defesa.

Conforme já anteriormente consignado, a Apelante foi regularmente notificada, por meio da Comunicação Interna n. 002/Comissão Processante/Resolução n. 002/2024, datada de 13/03/2024 (id. 302979932), para, no prazo legal, apresentar defesa prévia e indicar as provas que pretendia produzir, nos termos do art. 5º, inciso III, do Decreto-Lei n. 201/1967.

Entretanto, em vez de exercer o direito de defesa nos estritos moldes previstos na legislação de regência, a Apelante optou por protocolar manifestação intitulada “embargos de declaração”, por meio da qual apontava supostas obscuridades e contradições no Processo Administrativo Disciplinar, alegando a existência de procedimentos anteriores fundados nos mesmos fatos e, ainda, uma pretensa ordem cronológica equivocada entre as representações. Ao final, requereu o arquivamento do feito.

Cumpre ressaltar que o rito do PAD previsto no Decreto-Lei n. 201/1967 não contempla a figura dos embargos de declaração, tampouco prevê a suspensão de prazos para apreciação de petições com tal natureza. Trata-se, portanto, de expediente processual estranho ao ordenamento jurídico aplicável à espécie, razão pela qual não há que se falar em dever de suspensão do curso processual para seu exame.

Ainda assim, após a apresentação de referida petição, a Apelante foi novamente intimada para se manifestar no prazo legal. Contudo, em vez de apresentar defesa prévia, limitou-se a reiterar questão de ordem, sustentando que os “embargos de declaração” deveriam ser apreciados antes da continuidade do procedimento, insistindo, portanto, em irregularidade na tramitação do procedimento sem amparo legal.

Não há, pois, qualquer ilegalidade na continuidade do processo disciplinar, diante da inércia da Apelante e da ausência de defesa válida no prazo legalmente conferido.

Nos termos do art. 5º, III, do Decreto-Lei n. 201/1967:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

[...]

III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias,
apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez
. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. (grifos nossos)

Assim, conforme a decisão saneadora proferida pela Comissão Processante em 27/05/2024 (juntada aos autos pela própria Recorrente), foi consignado:

“Hoje dia 27 de maio, após dez dias de prazo, onde a defesa da nobre vereadora manteve silente deixando correr in albis outra oportunidade de defesa, serve este despacho saneador como notificação/ intimação do encerramento da instrução oportunizando a defesa da nobre Vereadora o prazo de 5 dias para apresentação de razões escritas, conforme o artigo 5°, inciso V d
o

D
ecreto
-L
ei n° 201/1967. Oportunizando, uma vez mais o dia 29 de maio de 2024 para que a nobre Vereadora realize o depoimento pessoal, que é um direito indisponível para que pessoalmente compareça na sala das comissões as 14:00h se for de sua vontade exercer seu direito a um depoimento pessoal, homenageando assim a ampla defesa e o contraditório defendido na Carta da Republica., oportunamente lembrando que a nobre vereadora e sua defesa constituída já tinha sido intimada de tal direito as folhas 240/243, e optaram por não comparecer a oitiva formal no dia 25 de 04/2024.”

É igualmente relevante destacar que a própria intimação sobre o teor da decisão dos “embargos” foi pessoalmente recebida pela Apelante, conforme documento de ciência com sua assinatura, juntado aos autos pelo Presidente da Câmara de Vereadores. Tal fato afasta qualquer alegação de ausência de conhecimento quanto ao indeferimento da peça manejada fora do rito legal.

A par disso, a Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de parecer ministerial (id. 308691388), colacionou aos autos vídeo com declaração pública da própria Apelante, registrada em meio audiovisual, na qual a vereadora afirma ter comparecido à Câmara Municipal na data do julgamento de sua cassação, mas optado por não participar do ato por entender que o procedimento era ilegal. Tal conduta evidencia decisão consciente e voluntária da Apelante em não exercer os direitos que lhe foram assegurados, não havendo como atribuir à Comissão Processante qualquer responsabilidade por eventual prejuízo processual.

Diante de todo o exposto, resta evidente que não houve cerceamento de defesa, tampouco qualquer nulidade a macular o procedimento disciplinar. A Apelante foi devidamente intimada, ciente dos atos processuais, teve acesso a todas as garantias legais e optou, por sua exclusiva deliberação, por não participar dos atos essenciais do procedimento.

Ad
argumentandum
tantum
, reputo necessário consignar, a fim de evitar interpretações equivocadas ou alegações de decisões contraditórias, que nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1013321-81.2020.8.11.0041, em que figuraram, respectivamente, como apelante a Câmara Municipal de Cuiabá, e como apelado o então vereador Abílio Jacques
Brunini

Moumer
, proferi voto, na qualidade de Relator, no sentido de anular a Resolução n. 006/2020 e o Decreto Legislativo n. 001/2020, ambos emanados do Legislativo Municipal, com o consequente reconhecimento da nulidade do processo de cassação e extinção de seus efeitos jurídicos, inclusive quanto à perda do mandato eletivo.

Todavia, é imperioso destacar que o referido julgamento se fundou em premissas fáticas absolutamente distintas das ora submetidas à apreciação deste Colegiado.

Naquele feito, restou evidenciado que a Câmara Municipal de Cuiabá não observou os ditames do Decreto-Lei n. 201/1967, cometendo, ao longo do procedimento de cassação do mandato do então vereador, vários vícios insanáveis, tais como: a) inobservância integral das normas regimentais e legais previstas no Decreto-Lei n. 201/1967 para processos dessa natureza; b) indeferimento do requerimento de produção de prova essencial, consistente no depoimento pessoal do processado; c) ausência de quórum qualificado para aprovação da cassação do mandato parlamentar; d) violação do prazo máximo de 90 (noventa) dias para conclusão do processo, resultando em flagrante decadência.

Diversamente, na presente demanda, conforme demonstrado de forma minuciosa ao longo deste voto, o Processo Administrativo Disciplinar n. 6425/2024 foi conduzido dentro dos parâmetros legais e constitucionais, com observância irrestrita ao contraditório, à ampla defesa, aos prazos legais e às garantias processuais da parte impetrante, ora Apelante. Não se constata, nos autos, qualquer vício procedimental que comprometa a validade dos atos administrativos praticados pela Comissão Processante.

Assim, embora os fundamentos jurídicos utilizados em ambos os votos sejam os mesmos, com especial atenção ao princípio do devido processo legal, à legalidade estrita nos processos administrativos sancionadores e à supremacia das garantias individuais no exercício do poder disciplinar, as conclusões jurídicas divergiram justamente em razão do suporte fático-probatório distinto, em especial, pelas diferenças nos procedimentos adotados pela Câmara Municipal de Cuiabá em cada caso.

Reitero, com a devida ênfase, que zelo, em todos os meus votos, pela mais estrita imparcialidade e coerência jurídica, razão pela qual a presente decisão não representa qualquer contradição em relação ao entendimento anteriormente firmado, mas sim, reflete a necessária aplicação diferenciada da norma a situações fáticas dessemelhantes, tal como exige a técnica judicial e os postulados da segurança jurídica e da equidade.

Desse modo, conclui-se que a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Edna Luzia Almeida Sampaio para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Eminente Relator, neste ponto tenho algumas
dúvidas
, razão pela qual
peço vista dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS
(2º VOGAL):

A
guardo o pedido de vista dos autos
.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator
.

Trata-se de Mandado de Segurança em que a Apelante sustenta nulidades no Processo Administrativo Disciplinar n. 6425/2024, instaurado no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá, posto que se refere aos mesmos fatos já apurados no Processo Administrativo Disciplinar n. 22.704/2023, posteriormente anulado por decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança n. 1030969-69.2023.8.11.0041; irregularidade nas intimações, as quais teriam sido direcionadas à pessoa da apelante, em detrimento de seu patrono legalmente constituído nos autos do procedimento administrativo; cerceamento de defesa, em razão da realização da oitiva da denunciante sem a presença do advogado da Apelante.

Como se trata de Mandado de Segurança, tais nulidades devem ser aferíveis de plano, mediante simples análise da prova documental juntada, não comportando análise subjetiva do mérito do Processo Administrativo Disciplinar.

Neste ponto, não se evidencia a nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de os mesmos fatos terem sido objeto de PAD anterior, que foi anulado em Mandado de Segurança, tendo em vista que a decisão judicial que anulou o PAD anterior não adentrou no mérito quanto à possibilidade de cassação do mandato, apenas reconhecendo a nulidade pela extrapolação do prazo para a conclusão daquele PAD.

Além disso, o Decreto Lei n.201/67 prevê a possibilidade de se apurar os mesmos fatos em novo PAD, se o primeiro foi arquivado pela extrapolação do prazo.

Neste ponto, destaca-se que o Decreto Lei 201/67 (Lei de Responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores) foi efetivamente recepcionado pela Constituição de 1988 e, portanto, aplica-se ao caso. São inúmeras as decisões judiciais aplicando o Decreto Lei n. 201/67 na esfera criminal, em ações de crimes cometidos por prefeitos, inclusive do STJ (STF - AP: 1006 AC - ACRE 0004127-96.2017.1 .00.0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/06/2018, Primeira Turma; (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1997471 SP 2021/0337613-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022))

Neste sentido, cita-se ainda:

PREFEITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PERDA DO MANDATO - DENÚNCIA - NECESSIDADE DE QUORUM QUALIFICADO - APLICAÇÃO DO DECRETO 201/67, RECEPCIONADO PELA CF/88. (...) - O Supremo Tribunal Federal considera que o Decreto-Lei nº 201/67 foi recepcionado pela Constituição Federal, para infrações político- administrativas de Prefeito, equivalentes a crimes de
responsabilidade.
E a regra do inciso II do art. 5º daquele Decreto-Lei, de recepção da denúncia pela maioria simples dos Vereadores, não se acha contingenciada nem pelo § 3º do art. 91 da Constituição do Estado nem pelo art. 86 da Constituição da
Republica
que se referem, respectivamente, à perda de mandato de Governador e de Presidente da
República.

(TJ-MG 100000026762940001 MG 1.0000.00.267629-4/000(1), Relator.: WANDER MAROTTA, Data de Julgamento: 16/09/2002, Data de Publicação: 10/12/2002)

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EXIGÊNCIA DE MAIORIA SIMPLES ART. 5º, II, DO DECRETO-LEI 201/67, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ORDEM DENEGADA RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 91054474320088260000 SP 9105447-43.2008 .8.26.0000, Relator.: Ricardo Feitosa, Data de Julgamento: 05/11/2012, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2012)

APELAÇÃO. Crime de responsabilidade de prefeito. Preliminar de nulidade. Alegação de competência da Justiça
Federal.
Inocorrência. Ausência de demonstração da origem das verbas desviadas. Súmula 209 STJ. Alegação de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 201/
67.
Impossibilidade. Decreto-Lei recepcionado pela Constituição Federal. Súmula 496 STF. Alegação de nulidade por adoção do rito previsto no Decreto-Lei 201/
67.
Impossibilidade. Rito específico que deve prevalecer sobre o geral. Ausência de prejuízo. Preliminares
rejeitadas.
Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e da prova documental juntada aos
autos.
Envolvimento dos réus nos desvios das verbas públicas suficientemente demonstrado sob o crivo do contraditório. Penas bem fixadas. Fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Possibilidade.
Réus tecnicamente primários. Recursos parcialmente providos.

(TJ-SP - APR: 00126724420118260361 SP 0012672-44.2011 .8.26.0361, Relator.: Leme Garcia, Data de Julgamento: 06/04/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/04/2020)

Inclusive este Tribunal já se pronunciou a respeito:

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE MANDATO ELETIVO - OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL - INTELECÇÃO DO ARTIGO 5º, VII, DO DECRETO-LEI Nº 201/67, RECEPCIONADO PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
- PRAZO PARA CONCLUSÃO DA CPI, EM 90 DIAS DA NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. Instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito a lei estipula prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão da denúncia, a contar da notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos.

(TJ-MT - AI: 00428765120048110000 MT, Relator.: CÉZAR FRANCISCO BASSAN, Data de Julgamento: 23/03/2005, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/12/2005)

No que se refere à alegação de nulidade de intimação pessoal à Apelante, quando havia requerido no procedimento administrativo disciplinar, que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente na pessoa de seu advogado constituído, sob pena de nulidade, a questão demanda análise acurada.

Isso porque embora o Decreto Lei n. 201/67, em seu art. 5º, inciso IV estabeleça que as intimações devem ocorrer pessoalmente ou na pessoa do procurador, no caso em tela o argumento da Apelante é de que requereu expressamente que as intimações ocorressem na pessoa do procurador constituído, sob pena de nulidade.

Além disso, argumenta que se encontrava em tratamento psiquiátrico, juntado atestado que evidencia que se encontrava com quadro de depressão moderado.

Não se pode afastar, na análise de tal alegação, de que se trata de uma vereadora, em tratamento psiquiátrico, e o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n.254/2022, orienta a adoção de perspectiva de gênero da atuação do Judiciário. Tal recomendação tem como objetivo geral o enfrentamento à violência contra a mulher, “
garantindo a adequada solução de conflitos que envolvam mulheres em situação de violência física, psicológica, moral, patrimonial e institucional, nos termos da legislação nacional vigente e das normas internacionais sobre direitos humanos sobre a matéria.”
(art. 1º)

No art.9º, a Recomendação 254/2022 dispõe que:

Art. 9º Configura violência institucional contra as mulheres no exercício de funções públicas a ação ou omissão de qualquer órgão ou agente público que fragilize, de qualquer forma, o compromisso de proteção e preservação dos direitos de mulheres.

No caso, a Apelante se encontrava extremamente fragilizada psicologicamente em razão de ter sido investigada em Processo Administrativo Disciplinar que visava à sua cassação e, após a anulação deste PAD, pela extrapolação do prazo para a conclusão, teve instaurado um segundo PAD, pelos mesmos motivos.

Assim, havia constituído patrono no PAD, requerendo expressamente
a

que
as intimações fossem realizadas na pessoa de seu patrono, sob pena de nulidade.

No caso, ao se tratar de procedimento que culminou na cassação de mandato eletivo, a exigência de rigor no cumprimento das garantias do contraditório e da ampla defesa se impõe com ainda mais força e, embora se trate de processo administrativo,

deve respeitar o devido processo legal substantivo, sob pena de controle judicial.

Além disso, a situação de vulnerabilidade psiquiátrica da Apelante reforça a necessidade de que a defesa técnica seja assegurada de forma plena e efetiva, o que não se verifica quando se desconsidera pedido expresso para intimação exclusiva do advogado.

O conjunto desses elementos caracteriza nulidade por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, com a agravante da inobservância da perspectiva de gênero, exigida em situações de saúde mental que afetam mulheres em ambientes institucionais masculinizados, como câmaras legislativas.

Por tais razões, no mérito, divirjo, em parte do voto do i. Relator, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e CONCEDER a segurança pleiteada para anular
o PAD
n. 6425/2024, a partir da intimação pessoal da Impetrante (Comunicação Interna em 22/03/2024) em detrimento da intimação de seu advogado, determinando a intimação regular de seu patrono para apresentar defesa, com reabertura da instrução processual.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS
(2º VOGAL):

Eminente Relator,

Ao ler o voto da Desa.
Vandymara
Galvão, também me convenci, de que

há prejuízo
de fato. Ainda que não se acolha a tese trazida pelo advogado, de que o Decreto-Lei não foi recepcionado — vimos que o foi pela Constituição, sim — a questão central é a constatação do prejuízo.

Desse modo, peço
vênia a Vossa Excelência para
acompanhar o voto da Desembargadora
Vandymara
Galvão
, que abriu a divergência.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIER SEBASTIÃO DA SILVA, OAB/MT 4034/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edna Luzia Almeida Sampaio
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança vindicada pela ora apelante nos autos do Mandado de Segurança, no qual se discute a nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 6425/2024, instaurado no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá.

Após o julgamento inicial, foi instaurada divergência pela Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, que votou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada para anular o PAD n. 6425/2024, a partir da intimação pessoal da Impetrante (Comunicação Interna em 22/3/2024) em detrimento da intimação de seu advogado, determinando a intimação regular de seu patrono para apresentar defesa, com reabertura da instrução processual, sendo acompanhada pelo Desembargador Jones Gattass Dias. O Relator, Desembargador Márcio Vidal, votou pelo desprovimento.

Pois bem.

A divergência instaurada circunscreve-se à questão da nulidade das intimações realizadas pessoalmente à Apelante, quando havia requerimento expresso para que os atos fossem comunicados exclusivamente ao advogado constituído.

Passo ao exame do ponto divergente.

O artigo 5º, inciso IV, do Decreto-Lei n. 201/1967 estabelece que o denunciado deve ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, assegurando-lhe o direito de assistir às diligências e audiências,
in
verbis
:

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente,
ou
na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.

A literalidade do dispositivo é inequívoca ao prever ambas as formas de intimação como alternativas, cabendo à Comissão Processante optar pela modalidade que entender adequada ao caso concreto, tendo a Câmara optado pela intimação pessoal, inexistindo nulidade a ser sanada.

A interpretação sistemática do referido dispositivo revela que o legislador não estabeleceu ordem de preferência ou vinculação obrigatória à vontade da parte quanto à forma de intimação. Ao contrário, conferiu à autoridade administrativa a faculdade de escolher entre a intimação pessoal ou por meio do procurador.

Não se pode confundir a prerrogativa da defesa técnica de receber intimações com a imposição de exclusividade dessa modalidade. O requerimento apresentado pela Apelante, ainda que expresso, não possui o condão de vincular a atuação da Comissão Processante, que age nos limites da lei.

Ademais, a decretação de nulidade de atos processuais exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. No caso em análise, não se verifica qualquer elemento que evidencie efetivo cerceamento de defesa.

A Apelante teve múltiplas oportunidades para exercer plenamente o contraditório. Em decorrência da abertura do novo PAD, a Apelante foi intimada para apresentar defesa técnica dentro do prazo de 10 (dez) dias (id. 302979932).No decorrer do andamento do processo administrativo, a Apelante se recusou a receber as intimações pessoalmente, pugnando que fossem enviadas diretamente ao seu advogado constituído (id. 302979934).

Posteriormente, as notificações foram enviadas pessoalmente à Apelante, tendo sido notificada acerca da oitiva da testemunha (id. 302979935), mas se recusou a receber sob fundamento de que deveria ser direcionada ao advogado constituído (id. 302979935).

Novamente, ao ser intimada para prestar depoimento pessoal, reforçou a necessidade de envio ao advogado constituído nos autos (id. 302979937).Diante disso, a Comissão Processante concedeu prazo de mais 10 (dez) dias para apresentação de defesa prévia, contados a partir do recebimento do despacho nº 01, que se refere à decisão dos embargos de declaração opostos, e consignou que a Apelante não poderia se recusar a receber notificações pessoalmente e que o não comparecimento se deu por escolha da defesa, a qual não colaborou com o andamento do processo administrativo (id. 302979940).

Assim, conclui-se que, a impetrante foi regularmente notificada para apresentar defesa prévia, teve prazo reaberto para manifestação e foi convocada para audiências. A inércia em momentos decisivos do procedimento não pode ser atribuída à forma de intimação adotada pela Comissão Processante.

O fato de a Apelante estar em tratamento psiquiátrico, embora mereça atenção, não foi devidamente invocado perante a Comissão Processante para justificar ausências ou requerer adiamentos. O laudo médico juntado aos autos atesta acompanhamento clínico (id. 302979938), mas não há nos autos pedido formal de suspensão ou adiamento de atos processuais fundamentado nessa condição.

Nesse ponto, merece especial atenção o parecer ministerial exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, que analisou de forma detida e criteriosa todas as alegações da Apelante, concluindo pela regularidade do processo administrativo disciplinar. Confira-se:

[...]. A propósito, a Apelante não comprovou a existência de situação excepcional que a impedisse de receber as intimações acerca do andamento do processo, tendo em vista o rito da ação mandamental que não admite dilação probatória, já que o laudo médico anexado (id. 302979938) se limita a indicar que se encontra em tratamento psiquiátrico devido às alterações compatíveis com o quadro de transtorno depressivo maior, e que está tomando antidepressivo dual e regulador do sono.

Diante disso, como bem destacado pelo juízo singular na sentença, a recusa de recebimento de intimação pessoal não possui amparo legal, sendo válidas as intimações realizadas, as quais oportunizaram a presença da Apelante e de sua defesa na instrução regular do processo de cassação de mandato.

Aliás, recusar-se a receber intimações pessoais também revela uma atitude contrária à boa-fé, além de contrariar a eficiência e efetividade do processo administrativo, contrariando o princípio da cooperação e da prevalência do interesse público, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
.

Registre-se, por oportuno, que consta no relatório final que a Vereadora foi intimada para prestar esclarecimentos, mas quedou-se inerte (id. 302980365):

E de forma especial e foi oportunizado, uma vez mais o dia 29 de maio de 2024 para que a nobre Vereadora realize os esclarecimentos pessoais, uma vez que é um direito indisponível para que pessoalmente compareça na sala das comissões as 14:000 se for de sua vontade exercer seu direito a um depoimento pessoal, homenageando assim a ampla defesa e o contraditório defendido na Carta da República,

Ainda no tocante à instrução, merece destaque 02 vertentes importantíssimas

Oportunamente lembrando que A Comissão Processante designou sessão específica e exclusiva para que a nobre vereadora pudesse se defender, e
a mesma
resolveram por bem travar uma batalha no judiciário e nada responder no Processo disciplinar 6425/2024, lembrando que a defesa constituída já tinha sido intimada de tal direito as folhas 240/243, e optaram por não comparecer a oitiva formal no dia 25 de 04/2024. E em nenhuma outra oitiva formal deste processo.

Portanto, entendo que os direitos fundamentais da Apelante foram preservados, o que foi corroborado pelos documentos anexados no teor das informações prestadas em id. 302980369, em que foi realizada a tentativa por diversas vezes para que a Apelante ou seus advogados recebessem as intimações.

Registre-se, por oportuno, que, em rede social, a vereadora informou que estava no intervalo da sessão acerca da sua cassação, e que decidiu não comparecer, em que a mesma informa “O vereador Chico 2000 concedeu um intervalo de 15 minutos para que a vereadora se fizesse presente para fazer a sua defesa” e, logo em seguida, informa que não iria se fazer presente por entender que o processo era ilegal (
https://www.instagram.com/reel/C74X-iVuk5w/?igsh=eDFjOGczNm5oaDI5
), o que foi noticiado pela imprensa local (
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2024/06/06/vereadora-edna-sampaio-e-cassada-pela-2o-vez-na-camara-de-cuiaba.ghtml
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, portanto, corrobora integralmente a conclusão de que não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim exercício consciente de prerrogativa defensiva, com plena ciência dos atos processuais e deliberada opção por não participar da instrução administrativa.

Quanto à aplicação da perspectiva de gênero levantada pela divergência, registro que tal enfoque se volta precipuamente ao combate à violência contra a mulher e à garantia de proteção em situações de vulnerabilidade. No caso dos autos, não se configura situação de violência institucional, mas sim a regular tramitação de processo administrativo disciplinar, com observância das normas de regência.

O rigor no cumprimento das garantias do contraditório e da ampla defesa foi observado no procedimento administrativo. A Comissão Processante atuou dentro dos limites legais, reabrindo prazos, designando audiências e oportunizando à defesa todos os meios necessários ao exercício do contraditório.

A intimação pessoal da denunciada, respaldada no artigo 5º, inciso IV, do Decreto-Lei n. 201/1967, não constitui irregularidade, tampouco gera nulidade processual quando ausente demonstração de prejuízo concreto.

Por tais razões, com a devida vênia à posição divergente,
acompanho
integralmente o voto do Eminente Relator, para
negar provimento
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL CONVOCADA):

Eminentes Pares:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Edna Luzia Almeida Sampaio contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança postulada em mandado de segurança impetrado em desfavor da Câmara Municipal de Cuiabá. O relatório apresentado pelo eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, expõe com exatidão o percurso processual e o adoto integralmente como parte deste voto.

Registro de início, que acompanho o Relator quanto às preliminares deduzidas, as quais foram rejeitadas pelo Colegiado à unanimidade, inexistindo mácula que inviabilize o conhecimento do mérito.

Também, no ponto em que a Apelante sustenta a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 6425/2024 por versar sobre os mesmos fatos já examinados no PAD n. 22.704/2023, a tese não comporta acolhimento, tal como bem exposto no voto do eminente Relator.

O art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/1967 é categórico ao prever que, uma vez ultrapassado o prazo de noventa dias para conclusão do processo disciplinar, este deve ser arquivado, sem prejuízo de nova denúncia fundada nos mesmos fatos.

A decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1030969-69.2023.8.11.0041 limitou-se a reconhecer a decadência do procedimento anterior, estritamente em razão do transcurso do prazo legal, sem examinar o mérito das imputações e sem infirmar a higidez do objeto factual da persecução administrativa.

Dessa forma, não houve julgamento de mérito válido no primeiro procedimento que pudesse atrair a incidência do princípio do non bis in idem. Ao contrário, a extinção por decurso de prazo autoriza expressamente a instauração de nova apuração, nos exatos termos delineados pelo legislador.

A conjugação da norma legal com a decisão judicial antecedente evidência que não existe qualquer vedação à reabertura da persecução disciplinar com base nos mesmos fatos, razão pela qual a alegação de nulidade por duplicidade sancionatória carece de amparo normativo, doutrinário ou jurisprudencial e deve ser afastada de modo peremptório.

Superada essa fase, passo a enfrentar especificamente a matéria que instaurou a divergência.

A Apelante sustenta que o Processo Administrativo Disciplinar n. 6425/2024 foi conduzido com manifesta violação às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta que não houve resposta a requerimentos essenciais, que se impediram o acesso pleno aos autos físicos, que atos instrutórios foram realizados sem prévia defesa técnica e, sobretudo, que as intimações foram dirigidas a ela pessoalmente apesar de haver pedido expresso para que todas as comunicações se destinassem ao seu advogado constituído, sob pena de nulidade.

O eminente Relator concluiu pela inexistência de vícios, entendendo que o Decreto-Lei 201/67 legitima a intimação pessoal do investigado e que não se demonstrou prejuízo concreto, além de destacar que a defesa técnica teria se mantido inerte em momentos processuais decisivos.

A 1ª Vogal, Desembargadora
Vandymara

Zanolo
, formou divergência ao reconhecer que o caso apresenta elementos que afastam a presunção de regularidade da intimação pessoal, especialmente porque houve pedido expresso para que as intimações fossem enviadas exclusivamente ao patrono, e porque a Apelante se encontrava em tratamento psiquiátrico, circunstância documentada e relevante para avaliação da eficácia real da ciência dos atos. Mencionou ainda a pertinência da Recomendação CNJ n. 254/2022 e concluiu que a instrução foi conduzida sem observância da proteção reforçada devida à Apelante, votando pela nulidade do PAD a partir da intimação irregular de 22/03/2024.

O Exmo. Desembargador
Jones
Gattas
Dias
acompanhou a divergência, reconhecendo que houve grave prejuízo ao exercício da defesa.

O feito veio ao presente gabinete por técnica de extensão.

A controvérsia reside, fundamentalmente, na regularidade e na eficácia das intimações realizadas pela Comissão Processante. Embora o art. 5º, inciso IV, do Decreto-Lei 201/67 disponha que o denunciado deve ser intimado pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, não é possível interpretar essa regra como autorização para a Administração ignorar requerimento expresso da defesa sobre a forma de comunicação. A previsão normativa confere alternativas formais, mas não permite que se prive a defesa técnica da ciência dos atos quando há circunstâncias concretas que tornam imprescindível a comunicação direta ao advogado.

No caso dos autos, a defesa havia requerido expressamente que todas as intimações fossem realizadas em nome do patrono constituído, sob pena de nulidade. Esse pedido não decorreu de mera preferência procedimental, mas de condição objetiva revelada nos autos: a Apelante estava em tratamento psiquiátrico, conforme documentação subscrita por profissional habilitada, que atestou quadro depressivo e comprometimento de funções executivas (ID 302979938).

Trata-se de circunstância que inviabiliza a presunção de que a intimação pessoal produziria conhecimento real, compreensão adequada ou capacidade de gestão processual por parte da investigada.

É necessário enfatizar, de modo ainda mais claro, que, embora tenha ocorrido intimação pessoal, isso não satisfazia as exigências constitucionais do devido processo legal no caso concreto.

A Apelante, em razão de seu estado psicológico, não tinha condições de conduzir autonomamente a própria defesa, sendo imprescindível que a comunicação fosse dirigida ao advogado conforme solicitado.

A Comissão Processante, ao ignorar simultaneamente o pedido expresso e o quadro psiquiátrico comprovado, adotou a via menos protetiva e produziu ciência apenas formal, desprovida de eficácia material. Essa prática não cumpre a finalidade da intimação, que é permitir o exercício consciente, tempestivo e eficaz das faculdades processuais.

O ato de intimar exclusivamente a pessoa da investigada, nessas circunstâncias, gerou esvaziamento do contraditório e afastou a defesa técnica de atos instrutórios essenciais. Atos foram realizados sem participação do advogado, não por inércia, mas por falta de ciência adequada. A irregularidade, portanto, não se situa no plano meramente formal: trata-se de vício substancial que contaminou o procedimento e produziu prejuízo evidente e irreversível.

A Recomendação CNJ n. 254/2022 reforça a necessidade de que órgãos públicos adotem postura cuidadosa diante de mulheres vulnerabilizadas no exercício de funções políticas, sobretudo quando há risco de violência institucional decorrente de omissões que comprometam o acesso aos seus direitos. Essa orientação não cria obrigação nova, mas ilumina o alcance constitucional do devido processo legal e da ampla defesa, especialmente quando a investigada se encontra sob forte pressão institucional e com fragilidade clínica comprovada.

A soma desses elementos revela que a intimação pessoal, ainda que formalmente válida, foi materialmente ineficaz. O dever da Administração era observar a forma mais segura de comunicação, que, no caso concreto, era a intimação do patrono, devidamente requerida e indispensável diante do quadro clínico da Apelante. Ignorar esse dever implicou afastar a defesa do procedimento e impedir a participação informada e técnica da investigada, o que configura nulidade absoluta.

Diante disso, todos os atos praticados após a intimação pessoal realizada em 22/03/2024 encontram-se maculados, impondo-se a anulação parcial do processo disciplinar desde essa data, com reabertura da instrução e intimação exclusiva do advogado constituído, garantindo-se plena efetividade às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Com essas razões, peço vênia ao Relator, e acompanhando a divergência estabelecida, inaugurada pelo voto da eminente vogal Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, dou provimento ao Recurso de Apelação para conceder a segurança e anular o Processo Administrativo Disciplinar n. 6425/2024 a partir da intimação irregular, determinando o reinício da instrução com observância integral das garantias constitucionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025